Tribunal: CARF
Processo: 10980.725191/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725191/2012-25
ACÓRDÃO
2002-009.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOLESLAU APARECIDA BRUGINSKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO TRABALHISTA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF, mantém-se o lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725191/2012-25
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB da
DRF/Curitiba. Foi apurado Imposto Suplementar no valor de R$10.478,44,
acrescido de multa de ofício e juros de mora e de R$18.243,46, acrescido de multa
de mora e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA – omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, da fonte pagadora
Banco Bamerindus S/A e HSBC do Brasil Banco Múltiplo, no valor de R$7.417,20.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$0,00.
Complementação: Ação Judicial RT no 17555/1997 – 15a Vara do Trabalho de
Curitiba.
Rendimentos Tributáveis de R$82.856,20, considerando a Contribuição
Previdenciária (R$1,16), a dedução de honorários advocatícios incidentes sobre os
rendimentos tributáveis (R$27.601,63), os rendimentos isentos (R$9.267,35) e os
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (R$6.433,36).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS OU RESGATES
DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA (VGBL) – omissão de rendimentos recebidos a
título de benefícios ou resgates de Plano de Seguro de Vida (Vida Gerador de
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725191/2012-25
3
Benefício Livre), recebidos da fonte pagadora HSBC Vida e Previdência S/A, no
valor de R$15.593,28. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de
R$2.339,00.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - glosa do valor de R$15.092,94,
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por falta de comprovação
ou por falta de previsão legal para a dedução. Motivo da glosa: Marcelo Weber
(R$4.780,00), Linnus Institute Clínica Médica (R$4.587,00), Kenia Brenner
(R$1.180,00), HSBC Vida e Previdência S/A (R$747,02), Unimed Curitiba
(R$3.789,92). Falta de comprovação do efetivo pagamento.
Intimado, o contribuinte não comprovou o pagamento, tendo em vista, que não
apresentou cópias de cheques, extratos bancários com saques bancários
assinalados, coincidentes em datas e valores, e vinculados aos respectivos
profissionais, ou qualquer outro meio de prova do efetivo pagamento. Não basta
a mera apresentação do recibo, faz-se necessário, a vinculação do efetivo
tratamento médico e seu respectivo pagamento. Em relação ao plano de saúde
UNIMED Curitiba, o contribuinte comprovou somente o pagamento do valor de
R$1.953,61, referente à beneficiária Joyce Caetano Bruginski, que não é sua
dependente, e o restante de R$1.845,31, não foi comprovado por nenhum
documento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de
R$20.582,46. Motivo da glosa: Banco do Brasil S/A.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 08/06/2012, conforme documento
de fl. 95 e, em 05/07/2012, apresentou impugnação, em petição de fls. 02/04,
acompanhada dos documentos de fls. 05/76, na qual alega, resumidamente, o
quanto segue:
PRIMEIRA ALTERAÇÃO - RETIRADO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA O VALOR DA AÇÃO TRABALHISTA NO VALOR DE R$75.439,00 E
COLOCADO EM RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (VISTO A
SECRETARIA DA FAZENDA JÁ TER FEITO AS CORREÇÕES EM 07-07-2008 (ANEXO 2).
SEGUNDA ALTERAÇÃO - COLOCADO EM RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA O VALOR DA FOLHA 4 RECEBIDA DA RECEITA QUE EU NÃO
HAVIA DECLARADO DO PGBL PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA NO VALOR DE
R$15.593,28, O QUE ACARRETOU UM IMPOSTO DE R$2.399,00. (DESCRITO NA
CÓPIA DA DECLARAÇÃO).
TERCEIRA ALTERAÇÃO - DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MÉDICOS,
DENTISTAS, ETC, COM CÓPIAS DOS RECIBOS E O EFETIVO PAGAMENTO
REALIZADO, POR CHEQUES E VALORES PAGOS EM DINHEIRO EXTRATOS DAS
CONTAS DO BANCO DO BRASIL E HSBC BANK, ASSIM COMO CANHOTOS DE
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725191/2012-25
4
CHEQUES DO BANCO HSBC, DESCRITOS A SEGUIR. DOS VALORE CITADOS PELA
RECEITA O ÚNICO QUE É INDEVIDO TEM O VALOR DE R$3.798,92 QUE EU PAGUEI
A UNIMED PELO SEGURO SAÚDE DE MINHA FILHA, POR ELA ESTAR ACIMA DA
IDADE PERMITIDA.
(...)GOSTARIA DE REPARAR UM ERRO COMETIDO NA DECLARAÇÃO O VALOR DE
R$75.439,00 DEVE SER DECLARADO EM RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS (POR SER O RESTANTE DA AÇÃO TRABALHISTA), ASSIM COMO NÃO
PODERIA TER COLOCADO O VALOR DE R$20.582,46 (PRESUMÍVEL), FICANDO
RENDIMENTOS RECEBIDOS R$111.289,25 E NÃO R$171.134,970 O TOTAL DO
VALOR RECEBIDO DE PESSOAS JURÍDICAS E O IMPOSTO RETIDO DE R$5.810,61.
O IMPOSTO DEVIDO PARA BASE DE CÁLCULO SERÁ R$81.844,04, E IMPOSTO
DEVIDO R$15.921,18, SENDO R$5.810,61 RETIDO NA FONTE FICANDO PARA
PAGAR O VALOR DE R$10.110,57, MAS COMO JÁ PAGUEI R$5.206,41, TERIA DE
PAGAR R$4.904,16 ACRESCIDOS DA MULTA E CORREÇÃO DA RECEITA FEDERAL.
Alega, ainda, que encontrou diversos canhotos de cheques dados ao Dr.Marcelo
Weber, à Dra Kennia Brenner e a dentistas. No tocante à Linnus Institute, alega
que os pagamentos foram feitos em espécie entre os meses de fevereiro a agosto,
de saques feitos no Banco do Brasil ou do HSBC. E, por último, informa que o
plano de saúde do HSBC (R$749,56) consta no Informe de Rendimentos do Banco.
Requer, à vista do exposto, que seja acolhida a impugnação para cancelar
parcialmente o débito reclamado.
A 3a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - VGBL, DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL) E
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo contribuinte, sujeitando-se o crédito tributário correspondente
à imediata cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO TRABALHISTA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física - DIRPF, mantém-se o lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725191/2012-25
5
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
contribuinte e a seus dependentes, desde que comprovados por documentação
hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2017, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida,
alegando em apertada síntese:
1) Nulidade do lançamento por ausência de documentos que comprovassem as
constatações da fiscalização;
2) Ocorrência de prescrição intercorrente;
3) Que mesmo as matérias não impugnadas poderiam ser trazidas em seu recurso;
4) Que os honorários advocatícios deveriam ter sido deduzidos em sua
integralidade;
5) Que a informação sobre a retenção indevida de imposto de renda foi
equivocada,
6) Que as deduções de despesas médicas estão corretas
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário.
Não foram objetos de contestação as infrações apuradas de omissão de
rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de VGBL (R$15.593,28), glosa de
despesas médicas da Unimed Curitiba (R$3.789,92) e compensação indevida de IRRF
(R$20.582,46). Tais infrações serão consideradas matérias não impugnadas nos termos do art. 17
do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Ou seja, quando não impugnada a matéria no momento devido, ocorre a preclusão,
que pode ser definida como a extinção da faculdade de se praticar determinado ato processual
devido já haver ocorrido a oportunidade para realizá-lo.
O que mesmo ocorre em relação à preliminar de nulidade do lançamento e a
alegação de que os honorários advocatícios deveriam ser deduzidos da base de cálculo da omissão
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725191/2012-25
6
de rendimentos em sua inteireza e não proporcionalmente aos rendimentos tributáveis, as quais
somente vieram aos autos com o recurso manifestado.
A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado a impugnação das infrações
impedindo que sobre elas se manifestasse a o acórdão de piso.
Entendimento confirmado pelas decisões abaixo reproduzidas:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer,
salvo nos casos expressamente previstos em lei.
Número da decisão: 9202-007.546
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. Deve ser restabelecido
parte do imposto de renda retido na fonte informado na declaração, quando
comprovado a retenção e recolhimento. PRECLUSÃO DIREITO DE PLEITO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Decreto no 70.235 de 06 de Março de 1972, art 17.
Número da decisão: 2001-001.037
Portanto, não do recurso manifestado em relação às essas matérias.
A decisão de piso restabeleceu a dedução de despesas médicas que foram
impugnadas.
Assim, o litígio versa sobre a omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista.
Tendo em vista que quanto a parte conhecida o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
De acordo com os documentos constantes nos autos e os cálculos elaborados pela
Autoridade Lançadora, o contribuinte deixou de oferecer à tributação
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$7.417,20.
O valor acima corresponde à omissão parcial de rendimentos, pois o restante dos
rendimentos (R$75.439,00) já havia sido oferecido à tributação pelo contribuinte
na Declaração.
Ocorre que o contribuinte discordou da omissão rendimentos de R$7.417,20 e
solicitou, ainda, a exclusão dos rendimentos declarados de R$75.439,00, sob a
alegação que tais valores foram recebidos na ação trabalhista e seriam isentos.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.740 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725191/2012-25
7
No entanto, não há elementos de prova nos autos que demonstrem ser os
rendimentos isentos e/ou não tributáveis. Registre-se que o contribuinte não
alegou nem trouxe aos autos nenhum documento para demonstrar que os
rendimentos poderiam se referir a Rendimentos Recebidos Acumuladamente –
RRA.
Assim, fica mantida a infração de omissão de rendimentos e a tributação dos
valores já declarados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 160
DF CARF MF
Original